Tribunal: TJSP
Processo: 1003091-73.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelações – Ação revisional – Contrato bancário – Relação de consumo - Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) – Tarifa de registro do contrato – Comprovação do registro do financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo – Regularidade de sua exigência - Tarifa de avaliação do

Ementa:
Apelações – Ação revisional – Contrato bancário – Relação de consumo - Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) – Tarifa de registro do contrato – Comprovação do registro do financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo – Regularidade de sua exigência - Tarifa de avaliação do bem – Em que pese o laudo apresentado pela instituição financeira, observado que este sequer traz a identificação do prestador responsável pelo serviço, não se vislumbra a necessária idoneidade do documento apresentado, de sorte que não se justifica sua exigência – Repetição, na forma simples, da quantia indevidamente paga - Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira – Abusividade - Recurso interposto pela parte autora a que se dá parcial provimento e recurso interposto pela instituição financeira a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003091-73.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
JOSÉ OSVALDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da autora e
deram provimento ao apelo da ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003091-73.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 45257 – FERNANDO 2/6
VOTO No: 45257
APEL. No: 1003091-73.2020.8.26.0554
COMARCA: Santo André
JUIZ 1a INST.: Bianca Ruffolo Chojniak
APTES. E APDOS., RECIPROCAMENTE: José Osvaldo da Silva e Banco Pan
S/A.
Apelações
Ação revisional
Contrato bancário

Relação de consumo - Tarifas decorrentes de serviços
prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no
julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) Tarifa de
registro do contrato
Comprovação do registro do
financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento
do Veículo
Regularidade de sua exigência - Tarifa de
avaliação do bem Em que pese o laudo apresentado pela
instituição financeira, observado que este sequer traz a
identificação do prestador responsável pelo serviço, não
se vislumbra a necessária idoneidade do documento
apresentado, de sorte que não se justifica sua exigência
Repetição, na forma simples, da quantia indevidamente
paga - Seguro de proteção financeira
REsp no
1639320/SP (Tema 972)
Ausência de demonstração de
que fora ofertado à consumidora a possibilidade de
escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela
instituição financeira
Abusividade - Recurso interposto
pela parte autora a que se dá parcial provimento e recurso
interposto pela instituição financeira a que se nega
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por José Osvaldo da Silva em face
de Banco Pan S/A., em que restou formulado pedido de revisão do saldo devedor
decorrente de mútuo firmado entre as partes, sob o fundamento de abusividade dos
encargos exigidos.
Regularmente
citada,
a
instituição
financeira
requerida
apresentou contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a inépcia da
inicial. No mérito, sustentou a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003091-73.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 45257 – FERNANDO 3/6
fl. 166/171, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a
nulidade da contratação do seguro de proteção financeira, com a consequente
condenação da instituição financeira à repetição, na forma simples, da quantia de R$
1.200,00, atualizada desde o desembolso e acrescida de juros legais, a contar da
citação. Condenado o autor ao pagamento integral das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atribuído à causa,
observada, todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, alega o autor a abusividade da
exigência das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.
Por sua vez, sustenta a instituição financeira a regularidade da
contratação do seguro de proteção financeira.
Recebidos, processados e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo do recurso interposto pela parte autora, ante a gratuidade da
assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Para o fim de permitir a correta compreensão da lide, os
recursos interpostos serão analisados conjuntamente.
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
No que tange às tarifas decorrentes de serviços prestados por
terceiros, impende destacar o recente julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual
foram fixadas as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003091-73.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 45257 – FERNANDO 4/6
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
Aplicando-se as teses acima exaradas, tem-se que não se
pode considerar onerosa a tarifa de registro de contrato, pois o valor cobrado (R$
121,99) é ínfimo em relação ao valor total da dívida (R$ 63.738,72 fl. 38); além
disso, há comprovação de que o financiamento foi registrado, conforme Certificado
do Registro e Licenciamento do Veículo constante à fl. 42, de forma que não é nula
por abusividade a cláusula que instituiu tal cobrança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003091-73.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 45257 – FERNANDO 5/6
Por outro lado, respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”,
em que pese o laudo apresentado pela instituição financeira à fl. 127/128, observado
que este sequer traz a identificação do prestador responsável pelo serviço, não se
vislumbra a necessária idoneidade do documento apresentado, de sorte que não se
justifica a exigência da tarifa de avaliação do bem, no importe de R$ 408,00 (fl. 38).
Assim, nos termos do disposto pelo artigo 884, “caput”, do
Código Civil, se afigura, de rigor, a condenação da instituição financeira à repetição,
na forma simples, da quantia de R$ 408,00, devidamente atualizada pelos índices da
Tabela Prática desta E. Corte Paulista desde o desembolso e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Em relação ao seguro de proteção financeira, aplica-se a tese
firmada no julgamento recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972):
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração
de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003091-73.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 45257 – FERNANDO 6/6
SANSEVERINO, 2.a seção, julgado em 12/12/18, DJe
17/12/18).
Embora não se olvide que o seguro de proteção financeira
tenha por finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos
eventos cobertos pela garantia contratada, uma vez não demonstrado pela instituição
financeira que, à autora, tenha sido ofertada a possibilidade de escolha de outra
seguradora senão aquela por ela indicada, não há que discutir a abusividade da
contratação.
Ante o exposto:
a) dá-se parcial provimento ao apelo interposto pelo autor para
declarar a abusividade da exigência da tarifa de avaliação do bem, com a
consequente condenação da instituição financeira à repetição, na forma simples, da
quantia de R$ 408,00, devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática desta
E. Corte Paulista desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação;
b) nega-se provimento ao apelo interposto pela instituição
financeira.
Repartidas, entre as partes, as custas e despesas processuais
na proporção de 70% para o autor e 30% para a instituição financeira, com o
arbitramento, por equidade, da verba honorária sucumbencial em R$ 1.500,00,
observada a repartição retro e a gratuidade da assistência judiciária em favor da
parte autora.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica